Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748784-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Tutela de urgência - Repactuação de Dívidas - Superendividamento - Indeferimento O agravante pretende a reforma da decisão originária com o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e a concessão da tutela de urgência. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Na situação dos autos, o agravante alega se encontrar em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Apesar de a parte defender que sua remuneração líquida é insuficiente parar arcar com as custas processuais, destaco que a manutenção em padrão de vida elevado e a inexistência de comprometimento do mínimo existencial não autorizam a concessão da benesse. Além disso, é de se observar que a alegada situação de superendividamento não altera a remuneração mensal percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. A parte sequer comprova o seu patrimônio. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas de agravo. As custas deste Tribunal são as menores em todo país. Em relação ao pedido de parcelamento das custas iniciais, deve ser realizado perante o Magistrado originário. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de pronto também o indefiro. A parte não impugna as razões apresentadas pelo juízo originário e não demonstra o comprometimento do mínimo existencial. Deverá, portanto, aguardar a audiência de conciliação para tentativa de negociação com credores e realização de plano de pagamento. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator